Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-27.2021.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001436-27.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON WILLY FENGLER - CPF: 007.018.591-30 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001436-27.2021.811.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Recorrente(s):
Anderson Willy Fengler

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 79

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DE MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO - 28 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO MAJORADA DE R$ 2.000,00 PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistente prova concreta de que a retirada do medidor de energia elétrica, sem a sua substituição por outro, se deu por motivo de prevenção e segurança do usuário, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela concessionária.

Quantum
indenizatório fixado a título de danos morais que merece majoração, haja vista a ausência de fornecimento do serviço ao consumidor pelo período de 28 (vinte e oito) dias.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência da fatura do mês de maio de 2021, com vencimento em 12/05/2021, no valor de R$ 524,08 (quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos), da unidade consumidora n. 6/6729955-2, posto que aferida no período em que o aparelho medidor de sua residência havia sido retirado, não existindo, portanto, consumo no aludido mês, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

O demandante afirma que na data de 14/04/2021 prepostos da requerida se dirigiram até sua residência e realizaram a retirada do medidor de energia elétrica de seu imóvel, sem qualquer comunicação prévia, ao argumento de que era necessária a realização de vistoria no aparelho e sua substituição.

Sustenta que o medidor foi retirado, sem, contudo, ser substituído por outro, ficando sem fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Aduz, ainda, que apesar das inúmeras tentativas de solução do caso, a concessionária ré somente realizou a colocação de novo medidor em seu padrão de energia após 28 (vinte e oito) dias do ocorrido.

De sua vez, a requerida defende que não houve suspensão dos serviços, mas tão somente desligamento da unidade consumidora por falta de segurança ao autor e demais pessoas, conforme consignado no TOI n. 54847155.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do serviço de energia elétrica na UC de n. 6/672955-2, de titularidade do requerente, e condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insurgência apenas do autor, que pugna pela declaração de inexistência do débito de R$ 524,08 (quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos), correspondente à fatura com vencimento em 12/05/2021, pois se encontra sem energia elétrica, e majoração da condenação por danos morais para o montante de R$ 10.000.00 (dez mil reais).

Embora devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a concessionária recorrida procedeu à retirada do aparelho medidor do padrão de energia elétrica da residência do recorrente, sob o argumento de necessidade de vistoria técnica, sem, contudo, notifica-lo previamente acerca do ato, em flagrante afronta ao disposto no art. 250, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, conquanto defenda que o aparelho medidor fora retirado a fim de zelar pela segurança do usuário, não traz provas concretas para comprovar tal assertiva.

Soma-se a isso o fato de que o medidor sequer fora substituído por outro, também sem qualquer justificativa plausível e comprovada, de modo que o recorrente permaneceu por 28 (vinte e oito dias) sem o fornecimento do serviço.

Assim, como a concessionária de energia recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, resta devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços oferecidos por aquela, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

Desse modo, o período em que o recorrente permaneceu sem a prestação do serviço de energia elétrica, ou seja, sem a utilização do mesmo, corresponde àquele cobrado na fatura de maio de 2021, com vencimento em 12/05/2021, razão pela qual deve a mesma ser declarada inexigível, em virtude da ausência de contraprestação por parte da concessionária de serviço público.

Configurada a falha na prestação do serviço e, também, o dever de indenizar da empresa recorrida, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais deve ser majorada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
porquanto mais adequada às particularidades deste caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar em parte a sentença objurgada para:

1)

Declarar
a inexigibilidade da fatura referente ao mês de maio de 2021, no valor de R$ 524,08 (quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos), e vencimento em 12/05/2021, da unidade consumidora de n. 6/672955-2;

2)

Majorar
a condenação por danos morais para a importância de R
$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada pelo INPC a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação válida (art. 405 do Código Civil).

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022